Tribunal: STF
Processo: HC 85910
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PREVARICAÇÃO. ATIPICIDADE.
        Evidenciado que
 a acusação cinge-se ao fato de o delegado de polícia ter devolvido
pequena quantia em dinheiro, apreendida com traficantes de drogas, a
 fim de que estes repassassem a duas companheiras estranhas ao
tráfico, para retornarem à cidade de origem, resulta patente a
atipicidade relativa ao crime de prevaricação.
        Ordem concedida.